Tribunal: STF
Processo: Rcl 50231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando que aquela Corte "remeta a essa C. Corte Constitucional os autos do Recurso Extraordinário nº 1.209.708, para que sejam, finalmente, apreciadas as matérias nele constantes não afetadas pelo julgamento do Tema nº 150, como já foi reconhecido devido e competente.".



    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "após ser absolvido pelo d. Juízo processante de 1º grau, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Apelo acusatório, condenando o reclamante à absurda pena de 7 anos de reclusão, cumulada ao pagamento de 700 dias-multa (doc. nº 02). A despeito das insurgências defensivas, diversas nulidades processuais não foram reconhecidas – algumas sequer apreciadas... – e a absurda condenação de ROBERTO foi mantida, motivo pelo qual foram interpostos, concomitantemente, recursos especial e extraordinário (doc. nº 03).". 



    Aduz, ainda, que "na sequência, o Recurso Extraordinário foi inadmitido no tocante aos vícios dosimétricos apontados (item iii acima) e, em relação às demais teses, foi-lhe negado seguimento (doc. nº 04), o que levou a Defesa a apresentar, concomitante e respectivamente, Agravo em Recurso Extraordinário a esse Pretório Excelso e Agravo Interno à C. Corte Estadual (docs. nºs 05 e 06). É aqui que começa o imbróglio, data maxima venia, que culminou na usurpação da competência dessa C. Corte, ora combatida. Após a interposição dos referidos Agravos, apesar da existência de recurso endereçado àquele e. Tribunal (Agravo Interno), foi determinada a remessa eletrônica total dos autos e insurgências a esse e. Supremo Tribunal Federal.".



    Afirma que, "temendo por equivocado decote nas matérias recursais do ora Reclamante, ante a imediata remessa do feito às Cortes Superiores, e para deixar indene de qualquer dúvida a postura da Corte Estadual em remeter integralmente a matéria extraordinária a essa C. Casa, a Defesa rogou por esclarecimentos sobre o processamento e análise do Agravo Interno então apresentado (doc. nº 08), tendo sido consignado pelo e. Tribunal Bandeirante que determinara-se a remessa de ambos os agravos interno e nos próprios autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal em razão do princípio da devolutividade dos recursos (doc. nº 09). [...] Do que se pode dizer, então, que por reiteradas decisões, transitadas em julgado, frise-se, o Recurso Extraordinário foi integralmente remetido à apreciação desta C. Corte Constitucional, portanto encerrada a jurisdição do e. Tribunal Estadual. Pois bem. Encaminhado o feito a esta C. Corte Suprema para processamento, logo de sua distribuição (RE nº 1.209.708) foi reconhecido que o Recurso Extraordinário veiculava matéria idêntica à repercussão geral admitida no Extraordinário n° 593.818/SC (concernente ao Tema n° 150), de modo que, sem tecer qualquer consideração acerca das DEMAIS teses existentes para apreciação, determinou-se a remessa dos autos ao e. Tribunal de origem, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (doc. nº 11).". 



    Esclarece, ainda, que "com o retorno dos autos à C. Corte Estadual, foi determinado o sobrestamento do feito (doc. nº 12). Todavia, após o julgamento da repercussão do Extraordinário n° 593.818/SC, surpreendentemente foi proferida decisão pelo e. Tribunal Estadual negando seguimento INTEGRAL ao Recurso defensivo, considerando-o contrário ao entendimento esposado por esse e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido Tema n° 150 – em completa desconsideração das demais teses existentes, já encaminhadas anteriormente à apreciação dessa Corte e de modo algum correlatas ou afetadas pelo referido tema geral (doc. nº 13). A Defesa foi, assim, obrigada a apresentar novo agravo interno (doc. nº 14) em face da r. decisão, pelo qual demonstrou a necessidade de proceder-se à remessa dos autos a esse e. Supremo Tribunal Federal, porquanto o recurso defensivo, que já havia sido remetido à esta C. Corte Constitucional por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, repise-se, estava fundado não apenas na matéria abordada no julgamento do Tema n° 150, mas, também, na ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência de ROBERTO tanto para agravar sua pena quanto para lhe impedir a aplicação da modalidade privilegiada do tipo penal imputado. Ainda, evidenciou-se também que as matérias relativas à anterior negativa de seguimento ao Extraordinário, então impugnadas por meio de Agravo Interno, foram igualmente reputadas como devidas à apreciação desta C. Suprema Corte em razão do princípio da devolutividade dos recursos (decisões acostadas aos docs. nºs 09 e 10).".



    Portanto, "em se tratando de questões relativas à admissibilidade do Recurso Extraordinário, já encaminhadas para apreciação deste e. Supremo Tribunal Federal, indicou-se o encerramento da jurisdição daquele e. Tribunal no tocante a tais questões, pelo que se concluiu que apenas essa C. Corte Constitucional poderia sobre elas judicar. [...] Em síntese, foi arguido que não poderia aquele e. Tribunal, data maxima venia, em simplório argumento de que o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte (no Tema 150) não se coaduna a uma das pretensões do então agravante, desconsiderar decisões anteriores – vejam, em. Ministros, que não se trata de reconsiderar, pois nada sobre isso foi dito e sequer seria processualmente possível – e negar seguimento integral ao apelo raro, com isso, tolhendo ROBERTO do direito à completa prestação jurisdicional, que, in casu, deve ser dispendida por esta, e somente esta, porque a COMPETENTE, C. Corte Suprema!!! Isso porque o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para efeitos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, como determinado no feito, não autoriza a reanálise das teses NÃO afetadas pelo julgamento da repercussão geral, sobre as quais aquele e. Tribunal já proferiu decisão e, inclusive, remeteu o julgamento à competente instância superior.".



    Por fim, afirma que "após o julgamento do Tema nº 150, caberia ao e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tão somente, e no máximo, realizar o juízo de conformidade da decisão anteriormente recorrida sobre o âmbito do Tema 150 e, no mais, verificando a existência de questões alheias a tal pronunciamento, ou seja, não abarcadas pelo reduzido limite de sua jurisdição, imediatamente remeter os autos a esse e. Supremo Tribunal Federal, para apreciação do remanescente. [...] Assim, é evidente que a competência da C. Corte Bandeirante, ao menos no tocante aos referidos argumentos alheios ao Tema 150, se encerrou com a remessa dos agravos interpostos pela Defesa a esta C. Corte Constitucional (autuados como Recurso Extraordinário nº 1.209.708), a quem compete, portanto, dirimir a matéria. Do contrário, como se procedeu no caso, há clara usurpação de competência. [...] Referido Acórdão foi objeto de Embargos de Declaração, ainda não julgados (doc. nº 16). No entanto, a Defesa não vê alternativa senão valer-se da presente Reclamação para impedir que o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concessa venia, continue a usurpar a competência dessa C. Corte Constitucional, exercendo jurisdição (que não possui, tanto por aspectos processuais básicos, quanto por decisões expressas e transitadas em julgado) sobre matérias a ela já encaminhadas. Dessa forma, é a presente Reclamação apresentada para preservar a competência desse e. Supremo Tribunal Federal, garantindo-se o retorno do Recurso Extraordinário nº 1.209.708, então afetado pelo julgamento do Tema nº 150, para que sejam apreciadas as demais matérias nele veiculadas, não abarcadas por referido precedente.".



    Requer, portanto, "diante da concretude das alegações constantes da presente Reclamação e da inequívoca usurpação de competência exercida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requer seja determinada a imediata remessa dos autos a essa C. Corte Suprema. SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência entenda que o pedido se mostra satisfativo e incabível, pugna-se, ao menos, pela suspensão do processo até o julgamento da Reclamação, de forma a evitar o perpetuamento da transgressão ora noticiada.". 



    No mérito, pleiteia "seja a presente Reclamação conhecida e provida, com o fim de determinar ao e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que remeta a essa C. Corte Constitucional os autos do Recurso Extraordinário nº 1.209.708, para que sejam, finalmente, apreciadas as matérias nele constantes não afetadas pelo julgamento do Tema nº 150, como já foi reconhecido devido e competente.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, observou a sistemática recursal em vigor. 



    Contra essa decisão, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042, do CPC, o qual foi negado seguimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis o ter da decisão:



    [...]



    Conheço do agravo interno, nos termos do artigo 33-A, §1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 



    Negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal:



    Artigo 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    Desse modo, verificada a existência no recurso extraordinário de tema que já foi objeto de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos termos da legislação mencionada, cumpre negar seguimento a tal irresignação, como se procedeu na decisão de fls. 900/901, ora atacada. 



    No que concerne ao Tema 150, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, com julgamento virtual finalizado em 17 de agosto de 2020, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário nº 593.818/SC, nos termos do voto do Relator, para fixar a seguinte tese: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    Anoto, ainda, que a decisão atacada, considerando a pendência de publicação do acórdão paradigma, salientou que o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a existência de precedente autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente de publicação ou do trânsito em julgado, em atenção ao disposto nos artigos 95, parágrafo primeiro, do RISTF e 1º da Resolução 536/14, do STF. 



    Nesse ponto, apesar das ponderações da Defesa lançadas às fls. 907/912, pontuo que, conforme consignado na decisão atacada (fls. 901, nota de rodapé), a aplicação do precedente independentemente de publicação está amparada em orientação dos Tribunais Superiores (ARE 673256/AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 08/10/2013, Dje-209, divulgação em 21/10/2013 e publicação aos 22/10/2013. No mesmo sentido, Reclamação nº 30.996 Boletim de Repercussão Geral em pauta Edição 48-2018, 6/8 e 10/08). Verifica-se, ainda, que o inteiro teor do acórdão foi publicado em 23 de novembro de 2020, havendo embargos de declaração pendentes de julgamento. 



    Ademais, a aplicação do Tema 150/STF neste feito foi expressamente determinada pelo E. Min. Marco Aurélio às fls. 880 o que afasta a alegação trazida às fls. 907 de que 'o recurso a que se negou seguimento não se restringe à matéria julgada pela C. Corte Constitucional sob o Tema nº 150'. 



    Nessa linha, a Defesa do agravante aludiu (fls. 637/709) que: 



    [...] 



    iii) Necessário reparo e fundamentação dosimétricos, atinentes à ocorrência de majoração injustificada e ilegal da pena na primeira fase (utilização de condenações pretéritas ao marco de 5 anos como maus antecedentes) 



    [...] 



    Isso porque, em primeiro lugar, valeram-se, os Em. Desembargadores Estaduais de antigas condenações de ROBERTO, com trânsito em julgado e período superior a 5 anos, para majoração da pena base a título de maus antecedentes!!!! 



    Ora, assim agindo, não só a C. Corte a quo fechou os olhos ao instituto da reabilitação, prevista no artigo 64, I, do Código Penal, no sentido de que 'não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação'. 



    Como também, e principalmente, à sedimentada jurisprudência desse e. Tribunal no sentido de que condenações transitadas em julgado há mais de 5 anos não podem ser utilizadas como maus antecedentes. 



    [...] 



    Cumpre acrescentar, muito embora ainda pendente de julgamento a repercussão geral acerca do respectivo tema 150, a aplicação do brilhante e garantista raciocínio às causas que chegam a essa C. Corte tem sido plena 



    [...] 



    Já os v. acórdãos de fls. 166/170 e 322/330 registraram que: 



    [...] 



    No tocante às penas, as iniciais partirão com acréscimo de 1/5, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, sob a rubrica de “maus antecedentes”, comprovados pelas certidões de fls. 12 e 20 do apenso (condenações pelos delitos de furto biqualificado e tráfico de drogas). 



    Na segunda fase, são elevadas em 1/6, pela comprovada reincidência (certidão de fls. 14, referente ao processo nº 212/96), tornando-se definitivas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no piso legal, à míngua de mais informações sobre sua situação econômica. 



    [...]



    Tal decisão, assim, está em conformidade com o decisum do Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 593.818/SC, o que afasta o acolhimento deste agravo interno. 



    Destaco, ainda, que a decisão de fls. 746/747 também negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 339, 660 e 925, todos da Suprema Corte, decisão que, nesse ponto, foi objeto de agravo interno pela Defesa interposto às fls. 748/776. Nessa linha, a devolução do feito a esta Corte, pelo STF, possibilita o conhecimento das matérias relacionadas à aplicação da sistemática da repercussão geral, razão pela qual ratifica-se a decisão de fls. 746/747. 



    Em relação ao Tema 339, tal decisão está em conformidade com o julgado pelo Pretório Excelso no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE, no sentido de que o acórdão ou a decisão deverão ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No que concerne ao Tema 660, verifico que o mesmo Sodalício, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, deliberou sobre a matéria debatida no recurso extraordinário apresentado pela Defesa, qual seja, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, tendo concluído que não há repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Já no que concerne ao Tema 925, a análise restou prejudicada em razão do decidido pelo E. Des. Relator às fls. 893 que, diante do entendimento firmado no julgamento em conjunto das ADCs 43, 44 e 54, determinou o cancelamento da expedição de mandando de prisão enquanto não esgotados todos os recursos. 



    Portanto, apesar de todas as ponderações apresentadas pela Defesa, pela detida análise dos autos ratifico as decisões recorridas, observado que não há divergência entre as teses abordadas a autorizar o provimento da insurgência, sendo desnecessário o encaminhamento do feito ao STF para reapreciação do agravo de fls. 777/789, porquanto prejudicado com a aplicação do Tema 150/STF, a qual foi determinada expressamente pela Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    Ora, verifica-se a plena conformidade do caso reclamado com as balizas estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ademais, convém ressaltar que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê o manejo da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de repercussão geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Min. LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, o STF, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias e nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado (Rcl 21.445/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780- MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Rememorem-se as advertências constantes da Rcl 25.474/DF, cujo Relator, Min. ROBERTO BARROSO (DJe de 27/10/2016), externou que "o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária.". 



    Destarte, em face dessas considerações, depreende-se que a pretensão formulada na petição inicial consiste em convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162-AgRg/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    (Rcl 20.956-AgRg/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Cite-se, ainda, o seguinte julgado da lavra do Min. GILMAR MENDES, tratando-se de idêntica matéria (negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da sistemática da repercussão geral), cujo desate identifica-se com o destes autos: Rcl 31.342/SC (DJe de 30/8/2018).



    Por fim, qualquer modificação no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, análise incompatível com a via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente